Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-07.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO no 1008528-07.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: MARCELO VILMAS
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DANO MORAL POR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DO SPC E SCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso da reclamante e deu-lhe parcial provimento, diante da ausência de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito SPC e SCPC. A agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos constitui documento válido e requer a fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o extrato de negativação juntado pela parte agravante é suficiente para comprovar a inexistência de registros anteriores de inadimplemento e, consequentemente, para ensejar a condenação por danos morais em virtude de inscrição indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido proferida em consonância com o entendimento consolidado na Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA, abrangendo os últimos cinco anos, impede a verificação da existência de negativações anteriores e inviabiliza o deferimento de indenização por dano moral.
4. O documento apresentado pela agravante demonstra apenas consulta junto ao SERASA, não abrangendo os demais órgãos de proteção ao crédito exigidos pela súmula, motivo pelo qual não há prova suficiente da alegada inexistência de restrições anteriores.
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
6. A inexistência de comprovação documental mínima da alegação inviabiliza a reforma do julgado e mantém incólume a decisão monocrática.
7. Caracterizado o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
9. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:" 1. A ausência de extratos do SPC e SCPC, abrangendo os últimos cinco anos, impede a aferição da inexistência de negativações anteriores e inviabiliza o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida. 2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à indenização incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. É cabível a aplicação de multa por litigância protelatória em agravo interno manifestamente infundado."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008528-07.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO VILMAS - CPF: 011.031.511-18 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025